Tribunal: TJSP
Processo: 2017307-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Insurgência contra decisão que declarou, de ofício, a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos para o foro do domicílio do agravado. Admissibilidade, na hipótese. Cláusula de eleição de foro. Abusividade. Necessidade de assegurar o acesso à justiça e a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Insurgência contra decisão que declarou, de ofício, a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos para o foro do domicílio do agravado. Admissibilidade, na hipótese. Cláusula de eleição de foro. Abusividade. Necessidade de assegurar o acesso à justiça e a facilitação da defesa em juízo. Precedentes do STJ e deste E. TJSP. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017307-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
BANCO JOHN DEERE S/A, é agravado MARISOL COMERCIO MARMORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017307-35.2020.8.26.0000 -Voto no 12.193
2
VOTO N° 12.193
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Ação
de busca e apreensão em alienação fiduciária. Insurgência
contra decisão que declarou, de ofício, a incompetência do
Juízo e determinou a remessa dos autos para o foro do
domicílio do agravado. Admissibilidade, na hipótese.
Cláusula de eleição de foro. Abusividade. Necessidade de
assegurar o acesso à justiça e a facilitação da defesa em
juízo. Precedentes do STJ e deste E. TJSP. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão copiada a fls. 22, proferida nos autos do processo de busca e
apreensão fundado em cédula de crédito bancário garantida por
alienação fiduciária, decisão essa que, 'ex officio', reconheceu a
abusividade da cláusula de eleição de foro e determinou a remessa dos
referidos autos ao foro do domicílio do réu, nos termos do artigo 63, §
3o, do Código de Processo Civil.
Sustenta o recorrente, em suma, que o simples fato
de tratar-se de um contrato de adesão não faz presumir que a cláusula
que define o local para dirimir litígios é abusiva. Defende a
inaplicabilidade da Lei Consumerista ao presente caso, não havendo que
se falar, por isso, em abusividade da cláusula de eleição de foro. Reporta-
se aos termos da Súmula 335 do STF. Pugna, por conseguinte, pela
reforma da decisão.
Recurso não contraminutado, porque ainda não
instaurada a relação processual entre as partes.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017307-35.2020.8.26.0000 -Voto no 12.193
3
Antes de tudo, cumpre ressaltar que o artigo 1.019,
inciso II, do Código de Processo Civil, prevê a intimação pessoal da
parte agravada que não possui procurador nos autos, ou seja, daquele
que já tenha sido citado e não constituiu patrono para atuar na causa.
Assim, não deve ser aplicado tal artigo nos casos em que o réu sequer
tenha sido citado, como se verifica “in casu”.
O recurso, portanto, preenche os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos
do Código de Processo Civil de 2015, tendo sido apresentados os
fundamentos de fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu
conhecimento.
Trata-se de ação de busca e apreensão, decorrente de
contrato de alienação fiduciária.
A decisão contra a qual se insurge o banco
agravante declinou da competência e afastou a cláusula de eleição de
foro.
Ao contrário do entendimento do recorrente, há que
se admitir que o contrato é de adesão e foi por ele redigido, eleito o foro
de seu domicílio para dirimir eventuais controvérsias.
O art. 63, §3o, do CPC, possibilita ao juiz
reconhecer, de ofício, a nulidade da cláusula de eleição de foro quando
constatada a ocorrência de fator que obstacularize o direito de defesa, ou
mesmo dificulte seu exercício.
No caso em julgamento o réu/agravado está sediado
em na Estrada do Meringuava, Taquara, no Estado do Rio de Janeiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017307-35.2020.8.26.0000 -Voto no 12.193
4
local evidentemente distante de Indaiatuba, neste Estado de São Paulo,
prevista em cláusula de eleição de foro, o que de plano caracteriza o
prejuízo de defesa do recorrido. Isso porque, caso prevalecesse a aludida
cláusula, haveria possibilidade concreta de prejuízo ao contraditório e à
ampla defesa, seja em razão da exiguidade do prazo de resposta, seja por
conta dos custos decorrentes do necessário deslocamento do advogado.
Ademais, induvidoso que não houve eleição livre de
foro, mas sim imposição de foro de acordo com a conveniência
exclusiva do agravante, já que para ele não fará diferença demandar aqui
ou no Rio de Janeiro, foro de domicílio do agravado. Já para o agravado,
naturalmente haverá dificuldades maiores de defesa, em contrato no
qual, repita-se, a natureza de adesividade retira qualquer possibilidade de
livre e paritária negociação.
Em síntese, o ajuizamento de ações no foro eleito
em tais contratos pode dificultar e inviabilizar a defesa, em razão da
impossibilidade, até financeira, de deslocamento por parte do
demandado.
Assim, ao receber uma ação ajuizada no foro eleito,
fundada em contrato de adesão, onde não houve possibilidade efetiva de
discussão entre as partes sobre a real conveniência na sua adoção, haja
vista cuidar-se de estipulação padronizada e unilateralmente imposta,
pode o magistrado, aplicando o princípio da ampla defesa, declarar, de
ofício, a nulidade da cláusula.
No mesmo sentido, os julgados deste E. TJSP e,
inclusive, deste C. 25a Câmara de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017307-35.2020.8.26.0000 -Voto no 12.193
5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de busca e
apreensão
Contrato de financiamento com cláusula de
alienação fiduciária Eleição de foro em contrato de adesão
Foro eleito localizado em Estado distinto do domicílio do
réu Distância que constitui fator de onerosidade excessiva
em desequilíbrio contratual, dificultando, ou mesmo
obstando, a defesa Pessoa física que é a destinatária final
dos serviços, utilizados no desenvolvimento de sua atividade
de produtor rural, sem repassá-los a terceiros em sua cadeia
produtiva
Abrandamento do conceito de consumidor

Teoria da causa final aplicável à hipótese
Relação de
consumo e caráter adesivo do contrato configurados -
Declaração de nulidade da cláusula de ofício - Cabimento
Inteligência do art. 63, § 3o do CPC e artigos 51, IV e 6o, VIII
do CDC Abusividade de cláusula que constitui matéria de
ordem pública, sobrelevando-se ao direito dispositivo

Poder-dever de reconhecimento pelo julgador Ausência de
violação à Súmula 33 do C. STJ
Recurso improvido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2062484-22.2020.8.26.0000;
Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/04/2020; Data de Registro:
13/04/2020).
“RECURSO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL - AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO RELAÇÃO CONSUMERISTA - DECLINAÇÃO DE
OFÍCIO DA COMPETÊNCIA - POSSIBILIDADE. Decisão
que reconhece a nulidade da cláusula de eleição de foro, por
entender abusiva em relação ao consumidor (agravado), e
declina,
de
ofício,
de
sua
competência
territorial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017307-35.2020.8.26.0000 -Voto no 12.193
6
Possibilidade, nos moldes do artigo 63, § 3o, do CPC.
Agravado que obtém financiamento para aquisição de
equipamento visando sua atividade de agricultor. Incidência
da teoria do "finalismo aprofundado" para o enquadramento
do pequeno produtor rural como destinatário final do
produto, diante da ausência de paridade negocial com o
banco agravante e da evidente vulnerabilidade daquele em
relação a este. Aplicação ao caso do Código de Defesa do
Consumidor, sobretudo das regras dispostas em seus artigos
6o, VIII, e 101, I. Incidência da Súmula no. 297 e de
precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não
provido”.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2001789-05.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro de Indaiatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - FORO DE
ELEIÇÃO - Insurgência contra decisão que reconheceu a
abusividade da cláusula
Nulidade
Afastamento -
Possibilidade de o juiz reconhecer a abusividade de cláusula
de eleição de foro de ofício, independentemente da relação
em litígio
Contrato de adesão
Domicílio do réu no
Estado do Paraná - Determinação de remessa dos autos para
a Comarca de São Miguel do Iguaçu Aplicação do artigo
63, § 3o do CPC - Manutenção da decisão agravada -
Recurso desprovido, rejeitada a preliminar”. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2171247-54.2019.8.26.0000; Relator (a):
Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro de Indaiatuba - 2a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017307-35.2020.8.26.0000 -Voto no 12.193
7
Julgamento: 16/09/2019; Data de Registro: 16/09/2019).
Observe-se ainda que, em casos como o presente,
tem entendido a jurisprudência que não incide a Súmula no 33 do
Superior Tribunal de Justiça, podendo ser declarada de ofício a
incompetência, independentemente da apresentação de exceção.
Nesse sentido:
“Agravo Regimental no Agravo (Art. 544 do CPC) Exceção
de Incompetência Pretensão de afastamento da configuração
da relação consumo Reexame de provas Súmula 7/STJ Ação
proposta pelo consumidor no foro onde o réu possui filial
Possibilidade Decisão monocrática que conheceu do agravo
para negar seguimento ao recurso especial. Irresignação do
Banco. 1(...).2. Quando o consumidor figurar no polo passivo
da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à
competência territorial, permitindo a declinação de ofício da
competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula
33/STJ. Mas quando integrar o polo ativo da demanda,
faculta-se a ele a escolha do foro diverso de seu domicílio,
tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC,
estabelecida em seu benefício, não o obriga, sendo vedada a
declinação de competência, de ofício, salvo quando não
obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa
do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável
de determinado Tribunal estadual. Tribunal de origem que
adotou entendimento em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula
83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no
AREsp no 589.832/RS, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em 19.05.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017307-35.2020.8.26.0000 -Voto no 12.193
8
Pelos motivos expostos, fica mantida a r. decisão
hostilizada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora